Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação, à unanimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão no que tange à análise da prova produzida pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar. A contradição a ser corrigida é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis do acórdão ou mesmo quando há contrassenso interno no julgado, verificado entre os elementos que compõem a sua estrutura.
4. Não há que se falar em omissão, ou mesmo em contradição ou fundamentação equivocada, na medida em que o acórdão expressa as razões de decidir, conforme dispõem o art. 93, inc. IX da Constituição Federal e o art. 489 do CPC.
5. A teor do art. 1.025 do CPC, são considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, motivo por que não se faz necessário o enfrentamento de todos os argumentos postos pela parte.
6. Embargos declaratórios desprovidos porque a mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração. Tampouco a intenção de rediscutir a matéria pode ser admitida na estreita sede dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.